Tribunal: TJDFT
Processo: 0722158-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0722158-36.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, GEORGEA MAYUMI MAEDA, GEORDANA SAIORY MAEDA EMBARGADO: GEORDANA SAIORY MAEDA, GEORGEA MAYUMI MAEDA, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 23/11/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR